Tribunal: TJDFT
Processo: 0707760-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. VALORES. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. MATÉRIA SINDICÁVEL PELO PODER JUDICIÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TERMO ADITIVO CONTRATUAL. PACTUAÇÃO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CORTE DE CONTAS. AFIRMAÇÃO PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONSTATAÇÃO. APURAÇÃO VIA DE SINDICÂNCIA FISCALIZATÓRIA. CONVERSÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DECISÕES EXPEDIDAS. CONFORMAÇÃO PROCESSUAL. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA MATERIAL DAS CORTES DE CONTAS. VIOLAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO. GARANTIA DO INTERESSE PÚBLICO. RESSARCIMENTO. IMPUTAÇÃO. LEGÍTIMA. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. QUESTÕES AFETAS À EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO, CONFUSÃO, CERTEZA, EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ. MATÉRIAS DISSONANTES DA PRETENSÃO ANULATÓRIA. DEFESAS ARGUIDAS EM EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. AUTOTUTELA. INOCORRÊNCIA. ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. SITUAÇÃO DE CONTROLE EXTERNO. APURAÇÃO DO INDEVIDO. QUINQUÍDIO LEGAL. OBSERVÂNCIA. SANCIONAMENTO. LEGÍTIMO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.